Tribunal: STF
Processo: HC 186277
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. OBJETO DA PRESENTE IMPETRAÇÃO NÃO EXAMINADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Daniel Ferreira Marques, advogado, em benefício de Aislan Elias Silva, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 29.4.2020, negado provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 124.684, Relator o Ministro Ribeiro Dantas:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO. IDENTIDADE DE PARTES E CAUSA DE PEDIR CONSTANTES DE OUTRO WRIT. INDEFERIMENTO LIMINAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. O pedido ora formulado constitui mera reiteração daquele declinado nos autos do HC 560.527/ES, já encaminhado a esta Corte, havendo identidade de partes e de causa de pedir, de vez que impugnam, ambos, o mesmo acórdão, proferido no Habeas Corpus 0033838-71.2019.8.08.0000, o que constitui óbice ao conhecimento deste mandamus.
    2. Agravo regimental não provido”.
    2. O impetrante aponta como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça e alega nulidades na ação penal ajuizada contra o paciente pela prática de homicídio.
    Ressalta que “o constrangimento de que trata este writ é simples: (i) cuida-se de nulidade resultante de violação à ampla defesa e à livre produção de prova, ante o indeferimento de prova testemunhal oportunamente requerida e indeferida pelo juízo de origem, bem como (ii) cuida-se de nulidade resultante do não cumprimento do artigo 400, caput, do Código de Processo Penal, na medida em que a testemunha de acusação fora ouvida posteriormente ao Paciente, porquanto, segundo o d. juízo de piso – acompanhado pelo Ministério Público –, entendeu que a carta precatória para ouvir a testemunha de acusação não suspende o interrogatório do réu”.
    Este o pedido:
    “(...) pleiteia-se seja concedida a presente ordem de habeas corpus para anular o ato processual impugnado para que outro seja realizado à luz do artigo 400, caput, do CPP, determinando-se, contudo, a produção da prova testemunhal requerida”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    As questões objeto da presente impetração, referentes a eventuais nulidades na ação penal ajuizada contra o paciente, não foram apreciadas pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que se restringiu a confirmar a decisão do Ministro Ribeiro Dantas pela qual liminarmente indeferido o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 124.684 por ser repetição do Habeas Corpus n. 560.527:
    “A pretensão não merece êxito, na medida em que o agravante não apresentou argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente adotado.
    Em ambas as impetrações, a defesa busca a anulação do ato processual impugnado para que outro seja realizado à luz do artigo 400, caput, do CPP, determinando-se, todavia, a produção da prova testemunhal requerida.
    Constata-se, assim, que o presente writ constitui, efetivamente, mera reiteração do pedido formulado no HC 560.527/ES, o qual se encontra concluso para julgamento, havendo identidade de partes e de causa de pedir, de vez que impugnam, ambos, o mesmo acórdão, proferido no Habeas Corpus 0033838-71.2019.8.08.0000, o que constitui óbice ao conhecimento deste mandamus”.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUDICIALIDADE. I - Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. II - A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da prisão. III - Habeas corpus prejudicado” (HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 13.4.2007).
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTENSÃO DE DECISÃO FAVORÁVEL A CORRÉU. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA A EXAME DO STJ. PROGRESSÃO DE REGIME. HC DEFERIDO PELO STJ PARA AFASTAR O ÓBICE PREVISTO NO § 1º DO ARTIGO 2º DA LEI N. 8.072/90. Pretensão de reduzir a pena, por extensão de decisão favorável a corréu. Não tendo a matéria sido submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o seu conhecimento, nesta Corte, implicaria supressão de instância. Progressão de regime. Afastamento, pelo STJ, da norma que a proibia. Habeas Corpus não conhecido” (HC n. 90.315, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 27.4.2007).
    4. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    5. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora